Tribunal: TCU
Processo: 015.313/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Camila Malafaia Rodrigues (165620/2021, peça 7), Denise Cristina Goncalves Silva (160905/2021, peça 4), Irlon Nazaré Siqueira Ataíde (165613/2021, peça 6) e Luiz Guilherme Carvalho da Silva (161369/2021, peça 5), concedendo-lhes registro; 9.2. sobrestar a análise do ato de concessão de aposentadoria a Tarcirene Santana de Araújo (157756/2021, peça 3) até que o STF decida a respeito do tema de repercussão geral no 1019 (no âmbito do RE 1.162.672) ou até 23/5/2026, conforme procedimento fixado no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário ; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.